Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA SISBAJUD.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
3. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD (antigo BACENJUD) fora efetivada há aproximadamente 3 (três) anos, mostra-se razoável a reiteração da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome dos devedores, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.